Tribunal: STF
Processo: ARE 1334236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DANO AMBIENTAL RECUPERÁVEL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CUMULADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Ação civil pública ambiental relativa a imóvel de 543,79 metros quadrados, com construção de 228,93 metros quadrados, situado em área de preservação permanente (APP) na margem esquerda do Rio Paraná, em Rosana/SP, julgada parcialmente procedente.



    2. Os laudos perícias e pareceres técnicos que integram o inquérito civil público em apenso, informam que o dano provocado na APP pode ser plenamente revertido/recuperado com o desfazimento da construção e a recomposição da cobertura vegetal nativa.



    3. O dano "reversível/recuperável" tem o condão de afastar - nesse momento - o dever de indenizar e também de realizar o recolhimento prévio dos valores necessários, lembrando que na impossibilidade de cumprimento da obrigação haverá reversão em perdas e danos, nos termos do artigo 249 do Código Civil. Precedentes (STJ - AgRg no AREsp 628.911/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015; STJ - REsp 1382999/SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 18/09/2014; TRF 3" Região, SEXTA TURMA, AC 0001849-96.2011.4.03.6112, Relator JUIZ CONVOCADO MIGUEL DI PIERRO, julgado em 26/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/12/2015; TRF 3º Região, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, julgado em 06/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/11/2014).



    4. Remessa oficial tida por interposta e apelação da União Federal desprovidas.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, 97 e 103-A, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de imóvel de 543,79 metros quadrados, com construção de 228,93 metros quadrados, situado em área de preservação permanente (APP) na margem esquerda do Rio Paraná, em Rosana/SP (fls. 16, 62/78 - apenso).



    De acordo com os laudos perícias e pareceres técnicos que integram o inquérito civil público em apenso, o dano provocado na APP pode ser plenamente revertido/recuperado com o desfazimento da construção e a recomposição da cobertura vegetal nativa.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente